Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011396-10.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA CARNEIRO MACHADO KUFFNER - CPF: 010.906.501-83 (APELADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GABRIELA CARNEIRO MACHADO KUFFNER - CPF: 010.906.501-83 (APELANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
POSTERIORES À ALIENAÇÃO E PERDIMENTO JUDICIAL DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE AO IPVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO
S REQUERIDOS
NÃO PROVIDO. RECURSO DA
REQUERENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra sentença que declarou inexigíveis débitos de IPVA e taxas posteriores à alienação de veículo automotor e ao seu perdimento judicial em favor da União, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário do terceiro adquirente; (
ii
) saber se o perdimento judicial penal repercute na esfera tributária para configuração do fato gerador do IPVA; (
iii
) saber se a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB abrange débitos de IPVA posteriores à alienação; e (
iv
) saber se há direito a honorários advocatícios sucumbenciais em caso de êxito integral.

III. Razões de decidir

3.
O litisconsórcio passivo necessário configura-se quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. A relação jurídico-tributária estabelece-se entre Fazenda Pública e contribuinte. O terceiro adquirente não integra essa relação quando a controvérsia
se restringe
à existência de débito tributário entre alienante e Estado.

4.
O fato gerador do IPVA pressupõe propriedade ou posse de veículo automotor, exigindo titularidade jurídica ou disponibilidade econômica do bem. O perdimento judicial transfere definitivamente o domínio do veículo à União, extinguindo a incidência do tributo estadual por ausência de propriedade ou posse de qualquer sujeito passivo privado.

5.
O reconhecimento da relevância do perdimento penal para configuração do fato gerador tributário não constitui extensão indevida de
efeitos da decisão criminal, mas decorre da unidade sistêmica do ordenamento jurídico, que exige coerência entre os diversos ramos do direito.

6.
A determinação de exclusão cadastral junto ao DETRAN/MT não extrapola as atribuições da autarquia estadual, que possui competência legal para atualização de registros veiculares mediante decisão judicial definitiva.

7.
O princípio da sucumbência impõe ao vencido o ressarcimento dos encargos da parte adversa. Configurada a sucumbência integral dos requeridos, justifica-se a fixação equitativa de honorários advocatícios, considerando a natureza da causa e o proveito econômico de difícil quantificação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso do Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT não provido. Recurso da autora provido para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: "1. O terceiro adquirente não integra litisconsórcio passivo necessário em ação declaratória de inexigibilidade tributária que discute relação jurídica entre alienante e Fazenda Pública. 2. O perdimento judicial de veículo em favor da União extingue o fato gerador do IPVA em relação ao alienante, por ausência de propriedade ou posse. 3. A responsabilidade solidária do art. 134 do CTB não abrange o IPVA posterior à alienação do veículo. 4. A parte vencedora integral faz jus a honorários advocatícios sucumbenciais, fixados equitativamente quando o proveito econômico for de difícil quantificação."

--------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 5o, XXXV, 145, §1o, e 150, IV; CPC,
arts
. 85, caput e §8o, 114, e 485, §3o; CTN, art. 113; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 585.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recursos de apelação interpostos contra sentença
proferida pelo juízo da
Vara Esp.
d
e Execução Fiscal Estadual
d
e Cuiabá
(MT) que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer
n.
1011396-10.2019.8.11.0001, proposta por
GABRIELA CARNEIRO MACHADO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DETRAN/MT
, julgou procedentes os pedidos para:
(i) declar
ar
inexigíveis os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório relativos ao veículo FIAT/STRADA WORKING CE, placa OQM 7774; (
ii
) determin
ar
o cancelamento de protestos das CDAs; (
iii
) orden
ar
ao DETRAN/MT a exclusão do nome da autora de sua base de dados, anotando "UNIÃO como proprietária";
e
(
iv
) conden
ar
os
requeridos
solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

Não houve a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais, o
DETRAN/MT
e

o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta
ram
: (
i
) preliminarmente, nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com Nilson Cesar
Hensi
(adquirente do veículo); (
ii
) no mérito, inaplicabilidade da Súmula 585/STJ
,
ante a ausência de comunicação de venda ao DETRAN;
(
iii
)
inadequação da obrigação de fazer imposta ao DETRAN;
e (
iii
)
exigibilidade ao menos do IPVA/2016.

Contrarrazões no Id.
356323876
. Preliminarmente, pugnou pelo n
ão conhecimento parcial do recurso
, em razão de

v
iolação à dialeticidade e inovação recursal.
Quanto ao mérito, pelo não provimento do apelo.

Por outro lado,
GABRIELA CARNEIRO MACHADO
apela
exclusivamente contra a ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 358448854).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO
RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente
, cumpre enfrentar a arguição apresentada pela apelada em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT não deveria ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal quanto à tese de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

In
casu
, o
recurso de apelação apresentado pelos entes públicos observa plenamente os requisitos de admissibilidade, impugnando de forma clara e específica os fundamentos da sentença mediante teses jurídicas pertinentes.

Quanto à alegada inovação recursal relativamente ao litisconsórcio passivo necessário, trata-se de matéria de ordem pública, concernente aos pressupostos de validade da relação processual, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 485, § 3.o, CPC).

Nesses termos,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os apelantes sustentam nulidade por ausência de citação de Nilson Cesar
Hensi
, argumentando que a decisão repercutiria em sua esfera jurídica.

Pois bem.

In
casu
,
a
controvérsia restringe-se à existência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso quanto aos débitos de IPVA posteriores à alienação e ao perdimento do veículo, não se discutindo a validade da alienação entre particulares ou a sua titularidade.

Sabe-se que o
litisconsórcio necessário
configura-se
quando, por lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (
CPC,
art. 114), tratando-se de hipótese excepcional aplicável apenas quando a decisão não possa ser proferida sem a participação de todos os sujeitos envolvidos.

A relação tributária estabelece-se entre Fazenda Pública e contribuinte (
CTN,
art. 113). O terceiro adquirente não integra essa relação específica, não sendo parte necessária para decidir sobre a responsabilidade tributária da alienante
, de modo que

a
sentença declaratória de inexigibilidade não produz efeitos constitutivos sobre a esfera jurídica do adquirente, limitando-se a reconhecer ausência de fato gerador em relação à autora.

Diante de tais premissas,
r
ejeito
, portanto,
a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de recursos de apelação cível interpostos por
GABRIELA CARNEIRO MACHADO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora alegou que, em 25
/01/
2016, alienou o veículo FIAT, modelo STRADA WORKING CE, chassi 9BD27855MD7711645, cor branca, placa OQM 7774, RENAVAN 559079320, ano/modelo 2013/2013, e que, posteriormente, o bem foi objeto de perdimento judicial em favor da União, em decorrência de condenação criminal de terceiro adquirente pelo crime de tráfico de drogas. Sustentou a inexigibilidade dos débitos de IPVA e taxas referentes a exercícios posteriores à alienação e ao perdimento do veículo.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT.

Os apelantes sustentam que a sentença: (i) estendeu indevidamente os efeitos do perdimento penal à esfera tributária; (
ii
) afastou equivocadamente o art. 134 do CTB;
e
(
iii
) impôs ao DETRAN obrigação que extrapola suas atribuições.

Pois bem.

In
casu
, infere-se que o d. juízo
a quo

examinou criteriosamente o conjunto probatório dos autos, concluindo fundamentadamente pela inexigibilidade dos débitos tributários com base em elementos fáticos e jurídicos convergentes e mutuamente reforçadores:
(i)
a comprovação da alienação do veículo mediante contrato de compra e venda
em 25/01/2016
;
(
ii
)
a perda da posse direta e indireta do bem em razão de apreensão pela autoridade policial; e
(
iii
)
o posterior perdimento judicial do veículo em favor da União, decretado por sentença penal condenatória transitada em julgado.

A incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA pressupõe, como elemento material indispensável do fato gerador, a propriedade ou a posse de veículo automotor.

A configuração do fato gerador exige, portanto, a existência concreta de titularidade jurídica ou de disponibilidade econômica do bem,
elementos que viabilizem ao sujeito passivo o efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio ou à posse.

Imperioso registrar que o d.
Juízo de origem não promoveu extensão automática ou indevida dos efeitos do perdimento penal à esfera tributária, mas tão somente reconheceu a relevância jurídica desse fato superveniente para a correta configuração dos elementos constitutivos do fato gerador do tributo.

A partir do momento em que o bem deixou definitivamente de integrar o patrimônio da autora e passou ao domínio da União, cessou necessariamente a incidência do tributo estadual, por manifesta ausência de propriedade ou posse por parte de qualquer sujeito passivo privado.

A consideração de fatos jurídicos reconhecidos em uma esfera jurisdicional para fins de apreciação de relações jurídicas em outra esfera não configura violação à autonomia das instâncias, mas decorre logicamente da própria unidade sistêmica do ordenamento jurídico, que exige coerência axiológica e harmonia interpretativa entre os diversos ramos do Direito.

Quanto à alegada inaplicabilidade do afastamento do artigo 134 do
CTB
, cumpre observar que o dispositivo estabelece responsabilidade solidária do alienante por penalidades impostas até a comunicação formal da transferência, destinando-se precipuamente à responsabilização administrativa por infrações de trânsito e obrigações acessórias, sem se estender automaticamente à responsabilidade tributária pelo IPVA quando evidenciada a inexistência dos elementos constitutivos do fato gerador.

A exigência de comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito visa precipuamente à manutenção da regularidade e confiabilidade dos registros públicos administrativos, mas não pode ser erigida em fundamento para a imposição de obrigação tributária desprovida de suporte material.

A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça pacificou definitivamente a matéria mediante a edição da Súmula n.o 585
, que estabelece textualmente:
"A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

No caso, a autora não apenas comprovou documentalmente a alienação do veículo mediante contrato de compra e venda, mas também demonstrou cabalmente a ocorrência de fato superveniente que extinguiu definitiva e irrevogavelmente qualquer vínculo jurídico com o bem: o perdimento judicial em favor da União.

Exigir o pagamento de tributos relativos a exercícios fiscais posteriores a esse evento configuraria flagrante e intolerável violação aos princípios constitucionais que regem o sistema tributário nacional, notadamente o princípio da capacidade contributiva (
CF,
art. 145, §1o) e o princípio da vedação ao confisco tributário (
CF,
art. 150, IV).

Quanto à alegada inadequação da obrigação de fazer imposta ao DETRAN/MT, a sentença determinou a exclusão do nome da autora da base de dados cadastrais do órgão de trânsito e a anotação da União como proprietária do veículo, em conformidade com a sentença penal transitada em julgado que decretou o perdimento do bem. Tal determinação não extrapola as atribuições legais da autarquia estadual nem configura invasão de competência de outros órgãos estatais.

O DETRAN/MT, na qualidade de órgão executivo de trânsito estadual, possui competência legal expressa para proceder à atualização, retificação e adequação dos registros veiculares sempre que comprovada a alteração da titularidade do bem, mediante a apresentação de documentação idônea ou de decisão judicial definitiva.

A ordem judicial de exclusão cadastral não exige que a autarquia reconheça autonomamente a extinção de créditos tributários ou promova diretamente o cancelamento de inscrições em dívida ativa, mas apenas que adeque seus registros administrativos à realidade jurídica reconhecida judicialmente, adotando as providências administrativas necessárias e comunicando oficialmente os órgãos competentes.

A efetividade da prestação jurisdicional, corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (
CF,
art. 5o, XXXV), pressupõe a adoção de medidas concretas aptas a assegurar o integral cumprimento das decisões judiciais, não se admitindo que entraves burocráticos ou alegações genéricas de incompetência funcional inviabilizem a concretização dos direitos reconhecidos em juízo.

O Poder Judiciário, ao determinar providências administrativas necessárias à efetivação de seus julgados, não se substitui indevidamente à Administração Pública, mas exerce legitimamente sua função jurisdicional constitucional, assegurando a supremacia da Constituição e a efetividade das leis.

Por todos esses fundamentos jurídicos expostos, as teses recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT não merecem acolhimento, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos tributários e quanto à determinação de exclusão cadastral do nome da autora.

2. DO RECURSO DE GABRIELA CARNEIRO MACHADO
.

A apelante insurge-se exclusivamente contra a ausência de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, na condição de vencedora integral, faz
jus
à percepção da verba honorária.

Pois bem.

O artigo 85,
caput
, do
CPC
estabelece
, como regra,
que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A norma consagra o princípio da sucumbência como critério objetivo de distribuição dos ônus processuais, impondo ao litigante vencido o dever de ressarcir os encargos suportados pela parte adversa para defesa de seus direitos.

No caso, a autora foi vencedora integral, tendo todos os seus pedidos acolhidos: declaração de inexigibilidade dos débitos tributários, cancelamento dos protestos das CDAs, exclusão de seu nome dos registros do DETRAN/MT e condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais. Os requeridos foram integralmente vencidos, configurando objetivamente a sucumbência processual.

Quanto ao critério de fixação, o valor da causa
se
revela modesto
(
R$ 6.440,65
)
, e o proveito econômico obtido não se mensura exclusivamente pela indenização por danos morais
fixados (
R$ 4.000,00
)
, mas principalmente pela liberação definitiva dos gravames tributários e cadastrais indevidos, cujo valor patrimonial é de difícil quantificação. Nesse contexto, revela-se adequada a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for baixo.

Considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho técnico desenvolvido e a necessidade de assegurar remuneração digna ao exercício da advocacia, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos solidariamente pelos requeridos em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante
razoável
e proporcional aos serviços prestados.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos tributários, ao cancelamento dos protestos, à exclusão cadastral e à condenação em danos morais, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Gabriela Carneiro Machado para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026